Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705125-59.2025.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MOTA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação por tráfico de drogas encontra-se amplamente fundamentada em prova robusta, que inclui confissão extrajudicial e judicial do réu, laudos periciais e testemunhos de policiais, além da apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, balanças de precisão e utensílios típicos do comércio ilícito de entorpecentes. 2. A tentativa de desclassificação do crime de posse de arma com numeração suprimida para posse de arma de uso permitido revela-se inviável, tendo em vista laudo pericial que atestou a supressão de identificação por abrasão, conduta típica do art. 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003. 3. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento é incabível, pois se trata de tipos penais autônomos que tutelam bens jurídicos distintos, conforme entendimento pacificado pelo STJ e jurisprudência da própria Corte local. 4. A pena foi fixada com observância aos critérios legais, respeitando as etapas da dosimetria e os limites impostos pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Tema de Repercussão Geral 158 do Supremo Tribunal Federal, que impedem a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas. 5. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, tendo em vista a quantidade expressiva e variedade das drogas, associadas à posse de armamento, com munições e sendo um deles com a numeração suprimida, revelam dedicação do réu à atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual. 6. O regime inicial fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a detenção foram corretamente fixados, com fundamento na quantidade e natureza dos crimes e na dedicação à atividade criminosa. 7. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade está justificado pela gravidade concreta dos crimes, quantidade e natureza das drogas apreendidas, uso de armamento com numeração suprimida e risco à ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal. 8. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, desconsiderando os requisitos legais preenchidos pelo recorrente, como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa; e b) artigos 12 e 16, parágrafo 1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003, afirmando infringência ao princípio da consunção, pois entende que o crime de posse de munição e de arma de fogo de mesmo calibre deveria ser absorvido pelo crime de porte de arma; e c) artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, com vistas à aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Em sede de extraordinário, a parte recorrente assevera negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e 12 e 16, parágrafo 1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003, por contrariedade ao princípio da presunção de inocência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Requer o direito de recorrer em liberdade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no aresto resistido: “O reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, tendo em vista a quantidade expressiva e variedade das drogas, associadas à posse de armamento, com munições e sendo um deles com a numeração suprimida, revelam dedicação do réu à atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual” (ID 75141807). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O recorrente não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, que exigem primariedade, bons antecedentes, e não dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa” (AgRg no HC n. 966.697/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 12 e 16, parágrafo 1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003, porque o entendimento exposto no aresto resistido está em consonância com o do STJ. A propósito, confira-se: “Não merece acolhida a tese de consunção entre os crimes do art. 12 e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, haja vista que consoante orientação jurisprudencial, deve ser aplicado o concurso formal, quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, pois são infringidos tipos penais distintos, que tutelam bem jurídicos diversos, no tocante aos delitos previstos no art. 12, caput, e no art. 16 daquele diploma legal - o qual, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Precedentes" (AgRg no HC n. 844.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Igual teor: (AgRg no HC n. 855.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. Grifo nosso) O apelo também não pode seguir quanto à suposta infringência ao artigo 33, § 2o, alínea "b", do CP, porquanto analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR / RJ, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que se fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não poderia seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Da mesma forma, o extraordinário não poderia seguir quanto aos artigos 33, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e 12 e 16, parágrafo 1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/2003, na medida em que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)” (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Por fim, não conheço do pedido do recorrente para recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027